Tribunal: TCU
Processo: 028.630/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8588/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 11372/2011-TCU-Segunda Câmara ; e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 028.630/2011-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marco Antonio Sanford de Vasconcelos (XXX.627.069-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.